Tribunal: TJDFT
Processo: 0763773-89.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0763773-89.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOAQUIM BALDEZ DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Diante da manifestação do Ministério Público (ID 44901400), intimo o recorrente para esclarecer, no prazo de 5 dias, se o procedimento cirúrgico agendado para o mês de fevereiro de 2023 foi realizado. Brasília/DF, 22 de março de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w